Tribunal: CARF
Processo: 10920.000515/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.000515/2008-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.057 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
IRONILDO OSELLAME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, junto à Delegacia de Julgamento em Curitiba
para que informe sobre a composição da 5a Turma no julgamento realizado em 19 de abril de
2012, ratificando ou não o registro no dispositivo do acórdão. Posteriormente, o recorrente deve
ser cientificado da diligência realizada e do seu resultado, facultando-lhe a possibilidade de
manifestação acerca da informação fiscal produzida.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente de manifestação de inconformidade apresentada às fls. 71/77,
contestando o Despacho Decisório, (fls. 46/48) que indeferiu Pedido de Ressarcimento
ou Restituição não homologando as Declarações de Compensação-PER/COMP no
03974.72172.240907.2.3.04-2800 e 42292.88252.130807.2.3.04-8033, com fundamento
na inexistência de crédito.
Em sua manifestação de inconformidade apresentada tempestivamente, o contribuinte
alega que não incluiu em sua DIRPF/2005 despesas dedutíveis com o plano de saúde e,
tendo em vista que houve revisão de ofício da DIRPF/2005, da qual resultou
Notificação de Lançamento (NL) com Imposto Suplementar por omissão de
rendimentos, já quitados por ele, entende que caberia a retificação da declaração de
ajuste para fins de computar as despesas dedutíveis.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000515/2008-47
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.057 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.000515/2008-47

Diante desse entendimento o interessado refez o cálculo com base na NL e solicitou a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Joinville (DRF/JOI) a compensação do IRPF
através de PER/DCOMP.
Em análise das PER/DCOMP a RFB/JOI indeferiu o pleito tendo em vista a
impossibilidade de retificação da DIRPF para inclusão de despesas dedutíveis não
constantes na DIRPF-Original
É o relatório.
O colegiado de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO.
Constatada a inexistência de indébito tributário, não se pode falar de restituição e por
conseguinte, não se homologa a compensação declarada.
DIRPF RETIFICADORA. ESPONTANEIDADE.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir
ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/6/2012 (fl.105), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 20/7/2012 (fl. 107), alegando, em apertada síntese, que:
- a decisão teria sido proferida por apenas dois julgadores, sendo que um deles
sequer participaria originalmente do colegiado, o que, no seu entendimento, invalidaria a
decisão.
- caberia a revisão de sua declaração, visto que, assim como tem acesso às
informações dos rendimentos, a Receita Federal do Brasil – RFB tem acesso às despesas
efetivadas e não as teria considerado.
- suas despesas deveriam ser consideradas por questão de justiça e moral.
- seu pedido teria sido feito tempestivamente, cabendo sua análise.
- a manutenção da decisão violaria princípios constitucionais, tais como o da
capacidade contributiva e do não confisco, e representaria excesso de exação da autoridade
fiscal.
É o relatório.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.057 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.000515/2008-47

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminarmente, cabe analisar aqui a validade da decisão recorrida, questionada
pelo recorrente.
O dispositivo da decisão recorrida registra:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.
Cientifique-se a interessada, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no prazo de trinta dias,
conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado
pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de
19 de julho de 2002.
Sala de Sessões, em 19 de abril de 2012.
Ivani Suave – Relator
Ivani Suave – Presidente Substituta
Participou ainda do presente julgamento: Denny Medeiros da Silveira (ad hoc).
Ausentes, justificadamente, Elza Maria Riehs Suzuki e José Luis Hentsch Benjamim
Pinheiro.
Extrai-se que a decisão foi tomada por dois julgadores: a relatora, que também
figura como presidente substituta do colegiado, e o julgador ad hoc.
Quanto à participação de julgador não pertencente ao colegiado, não haveria que
se falar em irregularidade, uma vez que existe previsão para o Delegado de Julgamento designar
julgador ad hoc. Nada obstante, não teria sido observada na prolação da decisão recorrida a
necessidade do quórum mínimo de três julgadores. Nesse sentido, trago as disposições do §6o, do
artigo 4o, da Portaria MF no 341, de 2011, então vigente e que disciplinava a constituição das
Turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ):
Art. 4o ...
...
§ 6o O Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento pode designar julgador ad
hoc para participar de sessão específica em Turma de julgamento, visando a garantir o
quorum mínimo de 3 (três) julgadores para a realização da sessão.
(destaque acrescido)
Atualmente, encontra-se em vigor a Portaria ME no 340, de 2020, que também
prevê o quórum mínimo de três julgadores.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.057 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.000515/2008-47

Isto posto, proponho a realização de diligência junto à Delegacia de Julgamento
em Curitiba para que informe sobre a composição da 5a Turma no julgamento realizado em 19 de
abril de 2012, ratificando ou não o registro no dispositivo do acórdão. Posteriormente, o
recorrente deve ser cientificado da diligência realizada e do seu resultado, facultando-lhe a
possibilidade de manifestação acerca da informação fiscal produzida.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital